Tribunal: TJES
Processo: 5005237-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005237-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADENILTON CAMPOS GONCALVES

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID. nº 2775303) interposto por
ADENILTON CAMPOS GONCALVES
em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0028260-57.1998.8.08.0035, em face de
CHOCOLATES GAROTO SA,
determinou que fosse intimada a parte exequente para apresentar os cálculos, conforme Laudo Pericial apresentado, que fixou como perda da plena capacidade laboral em 25% (vinte e cinco por cento).

Irresignada, a parte agravante pleiteia pela reforma do
decisum
, uma vez que os cálculos devem ser realizados de forma proporcional com a redução da capacidade laborativa da parte e, de acordo com o laudo pericial apresentado, restou demonstrada a perda de 25% (vinte e cinco por cento).

Contudo, o agravante entende que, na hipótese concreta, o percentual que corresponde ao valor do trabalho depreciado deve ser arbitrado em não menos que 50% (cinquenta por cento). Isso porque, argumenta que o percentual fixado pelo INSS, ao avaliar o autor, foi fixado em 50% (cinquenta por cento) quando concedeu o auxílio-acidente de trabalho. Portanto, sendo tal valor coerente com os critérios civis e também devendo ser adotado para a reparação civil.

Por sua vez, o agravado em sede de contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do recurso interposto. Para isso, argumenta que a sua fundamentação do recurso interposto, que contraria o perito judicial, é embasada em legislação de seguridade social, a qual, o agravante já recebe sua aplicação por meio do benefício previdenciário.

Além disso, o agravado argumenta que os benefícios previdenciários em nada têm a ver com o que é discutido nos autos, visto que são esferas distintas, que se conectam apenas por um substrato fático, porém suas consequências jurídicas, se ressalta, são completamente distintas.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID. nº 2775303) interposto por
ADENILTON CAMPOS GONÇALVES
em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0028260-57.1998.8.08.0035, em face de
CHOCOLATES GAROTO SA,
determinou que fosse intimada a parte exequente para apresentar os cálculos, conforme Laudo Pericial apresentado, que fixou a perda da capacidade laboral em 25% (vinte e cinco por cento).

Irresignada, a parte agravante pleiteia pela reforma do
decisum
, uma vez que os cálculos devem ser realizados de forma proporcional com a redução da capacidade laborativa da parte e, de acordo com o laudo pericial apresentado, restou demonstrada a perda de 25% (vinte e cinco por cento).

Contudo, o agravante entende que, na hipótese concreta, o percentual que corresponde ao valor do trabalho depreciado deve ser arbitrado em não menos que 50% (cinquenta por cento). Argumenta que o percentual fixado pelo INSS quando concedeu o auxílio-acidente de trabalho, ao avaliar o autor, foi no patamar de 50% (cinquenta por cento). Portanto, sendo tal valor coerente com os critérios civis e também devendo ser adotado para a reparação civil.

Por sua vez, o agravado em sede de contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do recurso interposto. Para isso, argumenta que a sua fundamentação do recurso interposto, que contraria o perito judicial, é embasada em legislação de seguridade social, a qual, o agravante já recebe sua aplicação por meio do benefício previdenciário.

Além disso, o agravado argumenta que os benefícios previdenciários em nada têm a ver com o que é discutido nos autos, visto que são esferas distintas, que se conectam apenas por um substrato fático, porém suas consequências jurídicas, se ressalta, são completamente distintas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em primeiro momento, entendo prudente traçar uma ordem cronológica dos fatos a fim de melhor compreensão.

Inicialmente, a presente Ação de Cumprimento de Sentença decorre de Ação de Indenização por Ato Ilícito, proposta por ADENILTON CAMPOS GONÇALVES em face da CHOCOLATES GAROTO S/A. Nesta ação, o autor alegou ser portador de LER - Lesão por Esforços Repetitivos, em razão dos dez anos em que trabalhou na empresa e apresentou, inclusive, o reconhecimento por parte do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social. Dessa forma, demonstrou estar recebendo auxílio-acidente em razão de redução na capacidade laborativa.

Ato contínuo, dentre os pedidos realizados pelo autor, em que requereu a indenização por danos patrimoniais e morais, o MM. Juízo
a quo
, condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos patrimoniais, a partir do diagnóstico (31/07/1992) até o limite de sobrevida do autor.

Além disso, fixou a indenização, em forma de pensão mensal, devendo essa ser proporcional à redução da capacidade laborativa da vítima, tornando-se parâmetro a remuneração percebida quando do seu desligamento da empresa, incluindo a parcela referente ao 13º salário e as vantagens habituais da categoria, assim como determinou que o
“quantum debeatur”
fosse fixado em liquidação de sentença.

Neste sentido, na presente ação de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou que fosse intimada a parte exequente para apresentar os cálculos, conforme Laudo Pericial apresentado, que fixou a perda da capacidade laboral em 25% (vinte e cinco por cento).

Contudo, o agravante entende que, na hipótese concreta, o percentual que corresponde ao valor do trabalho depreciado deve ser arbitrado em não menos que 50% (cinquenta por cento). Isso porque, argumenta que o percentual fixado pelo INSS, ao avaliar o autor, foi fixado em 50% (cinquenta por cento) quando concedeu o auxílio-acidente de trabalho. Portanto, sendo tal valor coerente com os critérios civis e também devendo ser adotado para a reparação civil.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal quanto a base de porcentagem que deve ser fixada para que o autor, ora agravante, realize a apresentação dos cálculos judiciais.

Outrossim, merece destacar que o presente processo foi analisado em momento anterior à Emenda Constitucional n° 45/2004, a qual trouxe diversas mudanças na organização e no funcionamento dos Tribunais. Entre elas, aumentou a competência da Justiça do Trabalho, que passou a ser encarregada de processar, ordinariamente, todos os litígios decorrentes da relação de trabalho, seja ela pública ou privada.

Neste sentido, em que pese se tratar de matéria que, atualmente, seria destinada à seara trabalhista, por ter sido analisada e julgada à luz dos procedimentos anteriores à EC nº 45/2004, proferida sentença no ano de 2002, necessário se faz que sua execução seja realizada pela Justiça Comum, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. SENTENÇA DE MÉRITO. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES DA SEÇÃO E DO STF. 1. "A partir da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, a competência para processar e julgar ações em que se questiona a cobrança da contribuição sindical rural patronal é da Justiça do Trabalho, salvo se já houver sido proferida sentença na Justiça Comum, quando então prevalecerá a competência recursal do tribunal respectivo" ( CC nº 56.861/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 27.03.06). 2. "
A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução
. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então"(CC nº 7.204-1/MG, Rel. Min. Carlos Brito, DJ de 09.12.05). 3.
Existindo, no caso concreto, sentença de mérito proferida por juiz de direito, a competência para o processamento e julgamento dos recursos posteriores permanece na Justiça comum, tendo em vista a inaplicabilidade da nova regra prevista na Emenda Constitucional 45/04.
4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 896924 PR 2006/0234230-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/03/2007 p. 253)

Pois bem, compulsando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à parte agravante. Explico.

O laudo pericial, em geral,
"[...] visa a apurar e esclarecer fatos que dependem de conhecimento técnico especializado, costuma-se atribuir grande significação a essa prova. Tanto o juiz quanto as partes, em regra, não têm formação profissional na área objeto da perícia. Assim, o esclarecimento dos fatos, nesses litígios, comumente fica muito ligado à conclusão obtida pelo expert"
(LUCON, Paulo. 43. Prova Pericial no CPC/2015 In: ALVIM, Teresa; JR, Fredie. Doutrinas Essenciais - Novo Processo Civil - Processo de Conhecimento. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018).

Ou seja, o laudo pericial tem o objetivo de apresentar esclarecimentos técnicos, a fim dar subsídios ao julgador para o deslinde da demanda. De acordo com o art. 479, do CPC, o julgador não está adstrito ao laudo produzido, devendo ser apreciado de acordo com o disposto no art. 371 do CPC , ou seja, em conjunto com os demais elementos probatórios.

Deste modo, ainda que o juízo não esteja vinculado ao laudo pericial produzido, é levado em consideração que este foi realizado por profissional capacitado e de confiança do juízo, sendo considerado prova suficiente para o deslinde do feito.

Outrossim, para as partes é oportunizado a apresentação de quesitos e impugnação quanto ao laudo pericial apresentado, sendo possibilitado, inclusive, juntar parecer de assistente técnico.

Neste sentido, insta destacar que, havendo divergência entre os laudos do perito judicial e do assistente técnico, em regra, prevalece aquele realizado pelo perito, presumidamente imparcial e alheio ao interesse das partes, vejamos a jurisprudência pátria:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO. SUBMISSÃO DO PROCESSO AO PERITO OFICIAL. PARECER APROFUNDADO, DETALHADO E DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO CONFECCIONADO PELO PERITO INDICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. -
No conflito entre o laudo particular e o laudo pericial oficial, a jurisprudência tem dado prevalência ao último por ser adotado de presunção de legitimidade, veracidade e ter sido confeccionado por sujeito imparcial.
- De fato, entende a jurisprudência que a perícia oficial, que for conclusiva e que responda quesitos sem contradição, tem valor probatório superior a documentos particulares, devido ao nível de confiabilidade de isenção e de capacidade técnica do experto, bem como por permitir fiscalização do juiz e participação ou acompanhamento de ambas as partes durante a sua produção. - Compreende-se que o laudo ou perícia oficial detalhado, motivado, claro e coerente deve ser prestigiado em detrimento dos demais, haja vista que foi confeccionado sob o império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes. - As conclusões do laudo pericial contábil financeiro elaborado por perito designado pelo Juízo de Origem foram substancialmente motivadas, detalhadas e descritivas, como vemos nas respostas aos quesitos constantes no processo, razão pela qual correta a sentença que o homologou. (TJ-RN - AC: 08084813120148205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT - LAUDO PERICIAL - PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO - RESULTADOS DIVERGENTES - PREVALÊNCIA DA PERÍCIA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - TEORIA DA IMPARCIALIDADE - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO AUXILIAR DA JUSTIÇA - O perito judicial goza da confiança do juízo e age com base no princípio da imparcialidade, além de seu laudo oficial ser produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao passo que o assistente técnico é indicado pela parte e produz prova unilateralmente -
Havendo divergência entre as conclusões adotadas pelo perito oficial e pelo assistente técnico da parte, somente prevalecerá o resultado deste último se houver nos autos outras provas robustas capazes de sustentar a sua versão.
(TJ-MG - AC: 10702150303379002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 25/11/2019)

Nesse mesmo jaez se mostra a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL CONCLUSÃO DIVERGENTE DOS LAUDOS APRESENTADOS PELOS REQUERENTES IMPOSSIBILIDADE MÉRITO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA QUITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA DE TODAS AS PARCELAS ORIUNDAS DO CONTRATO DE TRABALHO VALIDADE PRECEDENTES DO STF SAQUE DAS RESERVAS DO FUNDO COMPLEMENTAR EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, por meio dos conhecimentos especializados do expert , mister se faz que a indicação a ser feita pelo magistrado recaia sobre profissional de sua estreita confiança, mas, também, que, segundo a intenção do próprio legislador, possua conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo.
In casu, os profissionais que realizaram as perícias possuíam a qualificação técnica necessária, visto que a primeira perícia de fls. 2375/2420 foi realizada por Perito Oficial com formação acadêmica em ciências contábeis, bem como a Perícia Complementar de fls. 3202/3271 foi realizada por Perito Atuarial com especialização em Direito Previdenciário, restando improcedente qualquer alegação de inaptidão técnica dos peritos para a função que lhes foi delegada. 2. Não resta configurado cerceamento de defesa ou qualquer mácula na prova pericial produzida pelo fato da conclusão pericial ser divergente do entendimento dos recorrentes ou de outros documentos por eles juntados. 3. Os apelantes aderiram de forma livre e espontânea ao PDI, solicitando na ocasião a liberação das reservas acumuladas no Plano de Previdência Privada, consoante demonstram os comprovantes que acompanham a inicial, dando por quitada a obrigação do banco recorrido de efetuar novos depósitos no referido plano a partir de 01/09/2004, data de início de implementação do PDI, como exemplifica o documento de fls. 151. 4. É válida a transação extrajudicial celebrada em função da adesão de empregados a Planos de Demissão Incentivada e congêneres, em que é dada quitação das obrigações do empregador, desde que satisfeitas as exigências e formalidades legais para a sua celebração. Precedentes do STF. 5. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00393769720158080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/08/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2020)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVALIAÇÃO DE BENS LAUDO ELABORADO POR PERITA DO JUÍZO CONFRONTADO COM LAUDO PARTICULAR PREVALÊNCIA DA AVALIAÇÃO REALIZADA EM JUÍZO INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC/15 RECURSO DESPROVIDO. 1. A avaliação de bens no processo de execução é por demais importante, porque condiz com a necessidade de se garantir o pagamento do crédito do exequente - fim precípuo dessa espécie processual -, sem se afastar do princípio da proporcionalidade, visto que somente se deve afastar do patrimônio do executado o que for estritamente necessário para que o objetivo legal seja alcançado. 2.
Verificando dos autos que o laudo de avaliação confeccionado pela perita designada pelo Juízo a quo foi fundamentado em critérios recomendáveis e realizada com embasamento de dados objetivos, não há como prevalecer a prova unilateral produzida pela parte agravante.
3. É correto que uma avaliação nunca pode ser vista como absoluta, mas também não deve ser tomada como extrema relatividade a ponto de que a mera discordância da parte seja suficiente para motivar uma nova avaliação. 4. Para desconstituir a avaliação realizada judicialmente, deveria restar demonstrado nos autos uma das hipóteses elencadas no art. 873 do CPC/15 (antigo art. 683, do CPC/73), o que não foi comprovado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00112094120178080011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018)

In casu,
é possível observar que o agravante realizou a impugnação quanto ao laudo pericial apresentado, contudo não juntou aos autos nenhuma prova que corrobore com a alegação realizada de que, supostamente, faz jus ao percentual de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) quanto a incapacidade laboral.

Do mesmo modo, embora tenha sido devidamente argumentado pela parte, esta não possui capacidade técnica ou adequada para que seu argumento seja considerado suficiente para ensejar dúvidas ao laudo pericial impugnado.

Além disso, a parte agravante tenta descaracterizar a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecida pelo laudo pericial sob o argumento de que foi utilizada uma tabela relacionada a seguros, Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), contudo fundamenta sua argumentação com base na legislação de seguridade social.

Neste sentido, é imprescindível ressaltar que os benefícios previdenciários não guardam relação com o tema discutido nos autos, sendo essas esferas distintas uma vez que uma tem natureza salarial-alimentar (benefícios previdenciários) e a outra possui natureza reparatória (indenizações civis). Ou seja, o substrato fático não implica em conexão direta nas consequências legais entre as questões previdenciárias e a discutida no presente caso.

Portanto, entendo que a decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
deve ser mantida em seus termos integralmente, uma vez que o
decisum
guerreado se mostra coerente e consistente com os elementos apresentados aos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ADENILTON CAMPOS GONCALVES e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter incólume o
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. LAUDO PERICIAL. OBJETIVO TÉCNICO. JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PERICIAL DO PERITO E ASSISTENTE TÉCNICO. EM REGRA PREVALECE O DO PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E INDENIZAÇÃO CIVIL.

1.
Sendo o caso analisado e julgado à luz dos procedimentos anteriores à EC nº 45/2004, sentença proferida no ano de 2002, necessário se faz que sua execução seja realizada pela Justiça Comum, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

2.
O laudo pericial tem o objetivo de apresentar esclarecimentos técnicos, a fim dar subsídios ao julgador para o deslinde da demanda. De acordo com o art. 479, do CPC, o julgador não está adstrito ao laudo produzido, devendo ser apreciado de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, ou seja, em conjunto com os demais elementos probatórios.

3.
Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial produzido, é levado em consideração que este foi realizado por profissional capacitado e de confiança do juízo, sendo considerado prova suficiente para o deslinde do feito.

4.
Havendo divergência entre os laudos do perito judicial e do assistente técnico, em regra, prevalece aquele realizado pelo perito, presumidamente imparcial e alheio ao interesse das partes. Precedentes.

5.
In casu,
é possível observar que o agravante realizou a impugnação quanto ao laudo pericial apresentado, contudo não juntou aos autos nenhuma prova que corrobore com a alegação realizada de que, supostamente, faz jus ao percentual de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) quanto a incapacidade laboral.

6.
Os benefícios previdenciários não guardam relação com o tema discutido nos autos, sendo essas esferas distintas uma vez que uma tem natureza salarial-alimentar (benefícios previdenciários) e a outra possui natureza reparatória (indenizações civis). Ou seja, o substrato fático não implica em conexão direta nas consequências legais entre as questões previdenciárias e a discutida no presente caso.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.